Tribunal: TCU
Processo: 003.740/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6084/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o decidido na Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em autorizar a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip a encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0005602-22.2015.4.01.3802, que tramita no Juizado Especial da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberaba/MG, sem prejuízo de dar ciência desta decisão à Consultoria Jurídica/TCU, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.740/2011-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao Euripedes Sabino (XXX.943.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais - SRTE/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.